Tribunal: CARF
Processo: 16537.000375/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/09/1998
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. PARCELAS DISCRIMINADAS. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 62.
A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de incidência não estiverem discriminadas.
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT/GILRAT. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DA LEI.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a complementação técnica da lei, inexistindo delegação pura, mas atribuição à autoridade administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.000375/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.240 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
CIPLA INDUSTRIA DE MATERIAL DE CONTRUCAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/09/1998
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECLAMATÓRIAS
TRABALHISTAS.
PARCELAS
DISCRIMINADAS.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 62.
A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na
sentença ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de
incidência não estiverem discriminadas.
CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT/GILRAT. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA
DA LEI.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II,
alíneas a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões,
reservou ao regulamento a complementação técnica da lei, inexistindo
delegação pura, mas atribuição à autoridade administrativa para aferir dados,
em concreto, para a boa aplicação da lei.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE.
SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424, de 1996.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.000375/2011-12
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000375/2011-12

inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CIPLA INDUSTRIA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da Decisão-Notificação n° 20-622.0/0088/1999 da Antiga Gerência Regional de
Arrecadação e Fiscalização em Joinville, às e-fls.161/166, referente às contribuições sociais
correspondentes a parte da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (GILRAT), além da parte
dos segurados e as destinadas aos Terceiros, em relação ao período de 01/1996 a 09/1998,
conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 13/16, consubstanciados no DEBCAD n° 32.759.077-7.
Segundo consta do relatório fiscal, foram verificados os valores pagos aos
segurados através de acordos e/ou sentenças trabalhistas.
Os referidos acordos e/ou sentenças não traziam as parcelas com e/ou sem
incidência devidamente discriminadas conforme prescrito no parágrafo único, do art. 43 da Lei
8.212 de 24/07/91 (acrescentado pela Lei 8.620/93), senão em expressões percentuais ou
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000375/2011-12

terminologias genéricas dizendo a que títulos tais valores se referiam, do tipo “grande monta...”,
“em sua maioria..”.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Tendo em vista as alegações de defesa da contribuinte, foi requisitada a realização
de diligência. O Sr. Fiscal emitiu a Informação Fiscal, na qual informa que os fatos geradores
relacionados com as reclamatórias trabalhistas foram apurados pela contabilidade da empresa,
ratificando o lançamento efetuado.
Por sua vez, a Antiga Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização em
Joinville entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 170/197, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
2.1. O novo texto constitucional esclarece que as contribuições sociais tëm natureza
tributária, visto que foram albergadas pelo Sistema Tributário.
2.2. O Agente Fiscal notificou valores pagos a titulo de verbas indenizatórias. Aponta
diversas irregularidades:
a) Processo 10307/95: o valor integral de R$ 6.000,00 foi lançado equivocadamente na
competência 01/96, pois foi pago R$ 3.000,00 em 01/96 e R$ 3.000,00 em 02/96 -
100% verbas indenizatórias;
b) Processo 980/92: a reclamatória foi movida contra a empresa SERVIS S/A;
c) Processo 874/96: a 3" parcela notificada não existe, já que o acordo previa somente
duas parcelas;
d) Processo 3356/94: o valor de R$ 4.125,00 começou a ser pago somente em 09/98;
e) Processo 1182/97: o valor de RS 400,00 lançado na competência 08/98 refere-se a
honorários advocatícios;
f) Processo 5.593/97: 100% do acordo são verbas indenizatórias;
g) Processo 1.449/96: 100% do acordo são verbas indenizatórias;
h) Processo 2192-01: 90% do acordo são verbas indenizatórias;
i) Processo 3996/95: 100% do acordo são verbas indenizatórias;
j) Processo 788/97: 100% do acordo são verbas indenizatórias.
2.3. O salário-educação era inconstitucional à luz da CF/67, pois foi disciplinada,
impropriamente, por Decreto-Lei e ofendeu o Princípio da Legalidade, já que a alíquota
deveria ser fixada por lei. A partir da CF/88, passou a ter natureza tributária, estando
adstrito ao Principio da Legalidade. O Decreto-Lei n° 1.422/75 não foi recepcionado
pela atual Constituição, pois a alíquota deveria ser fixada por lei, perdendo sua validade
em vista do disposto no art. 25 do ADCT. Logo, inexistiu fundamento legal para a
exigência dessa contribuição até o advento da MP n° 1.518/96.
2.4. A Lei n° 8.212/91, que instituiu o SAT, omitíu-se quanto à classificação das
atividades econômicas em grau leve, médio ou grave, nem estabeleceu o conceito de
atividade preponderante. Essa lei viola o Principio da Estrita Legalidade, pois não
preencheu a integralidade do critério quantitativo da norma matriz. Ao delegar ao Poder
Executivo poderes legislativos, afrontou o principio da legalidade tributária (art. 150, l,
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000375/2011-12

CF e art. 97, CTN). Ao determinar sua progressividade, viola os Princípios da Igualdade
(art. 5°, caput, CF) e o da Capacidade Contributiva (art. 145, § 1°, CF). _ 2.5. Devido a
dificuldades financeiras, ajuizou um pedido de concordata preventiva em 06/04/94. Não
obstante encontrar-se submetida ao regime de moratória legal, o INSS exige-lhe multa
sobre os supostos créditos fiscais. A multa também possui natureza tributária, conforme
art. 113 do CTN. Nos percentuais fixados, que ultrapassam o limite razoável, a multa se
torna confiscatória, violando o princípio constitucional que veda o confisco. No caso de
empresas submetidas ao regime de concordata, o art. 112, ll, do CTN, afasta a
incidência de penalidade pecuniária. Portanto, cabe à autoridade administrativa reduzir
ou excluir os percentuais das multas aplicadas, tendo em vista o Princípio da Eqüidade.
2.6. A aplicação de juros moratórios cumulados com a pesada por multa por infração
fere o Princípio da Capacidade Contributiva, configura confisco e caracteriza bis in
idem. Se pela mora há incidência de juros, a aplicação de multa por infração pelo
mesmo motivo e totalmente vedada pela legislação pátria. A taxa SELIC compõe-se de
inflação do mês mais os juros reais, comprometendo, assim, sua aplicação como juros
de mora, sobretudo como taxa baseada no mercado financeiro, variando de acordo com
a oferta e a procura dos títulos públicos federais, não refletindo, necessariamente, a
inflação. Os juros devem observar o limite constitucional de 12% ao ano.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

MÉRITO
DOS ACORDOS TRABALHISTAS

Em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal neste ponto, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer, especialmente
repisando a ênfase quanto a incompetência do auditor fiscal para lançar tal rubrica.
Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações e documentos constantes dos autos, senão
vejamos:
5. Em relaçäo às reclamatórias trabalhistas, observo que os lançamentos efetuados na
contabilidade da empresa presumem-se verdadeiros, fazendo prova contra ela. Assim, se
a empresa quiser afastar a incidência de contribuições sociais sobre fatos geradores
lançados em seus livros contábeis, terá de fazer robusta prova documental
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000375/2011-12

demonstrando os erros ali cometidos. Não foi o que ocorreu no presente caso, como
abaixo descrito:
a) Processo 10307/95: o valor total encontra-se lançado na contabilidade da empresa em
01/96, conforme Informação Fiscal. Para que seja diferenciada a parcela indenizatória
da remuneratória, é necessário a discriminação do valor acordado, que deve ser
compativel com o que foi requerido na petição inicial. A simples qualificação de
“verbas indenizatórias” não constitui discriminação, devendo incidir contribuição social
pelo valor total do acordo;
b) Processo 980/92: o valor objeto do acordo foi pago pela impugnante, conforme
lançamento contábil. Esta não apresenta prova de que houve erro no lançamento;
c) Processo 874/96: o valor referente à 3° parcela foi lançado na contabilidade da
impugnante, não tendo esta apresentado prova efetiva do contrário;
d) Processo 3356/94: os valores das competências 05/98 a 08/98 foram lançados na
contabilidade da impugnante, não tendo esta apresentado prova efetiva do contrário;
e) Processo 1182/97: o acordo de fls. 97 e 98 não discrima a verba paga.
Além disso, a contabilidade reconhece tal verba apenas como “processos trabalhistas",
sem distinguir sua natureza;
f) Processo 5593/97: o acordo de fls. 99 não discrima a verba paga, deixando a empresa
de apresentar a petição inicial que comprove a natureza desse valor.
Além disso, a contabilidade reconhece tal verba apenas como “processos trabalhistas”,
sem distinguir sua natureza g) Processo 1.449/96: o acordo de fls. 101 não discrima a
verba paga. Além disso, a contabilidade reconhece tal verba apenas como “processos
trabalhistas”, sem distinguir sua natureza;
h) Processo 2192-01: o acordo de fls. 103 não discrimina a verba paga.
Além disso, a contabilidade reconhece tal verba apenas como “processos trabalhistas”,
sem distinguir sua natureza i) Processo 3996/95: o acordo de fls. 105 e 106 não
discrimina a verba paga, deixando a empresa de apresentar a petição inicial que
comprove a natureza desse valor. Além disso, a contabilidade reconhece tal verba
apenas como “processos trabalhistas", sem distinguir sua natureza;
j) Processo 788/97: o acordo de fls. 107 não discrimina a verba paga, deixando a
empresa de apresentar a petição inicial que comprove a natureza desse valor. Além
disso, a contabilidade reconhece tal verba apenas como “processos trabalhistas", sem
distinguir sua natureza.
(...)
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo pra si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Desta forma, considerando que o lançamento de contribuições incidentes sobre
valores pagos em reclamatórias trabalhistas abrange as competências anteriores a 15 de
dezembro de 1998, não há que se falar em ausência de competência do Auditor Fiscal da
Previdência Social em efetuar referido lançamento, ou em invasão de competência da Justiça do
Trabalho.
Ademais, em que pese os argumentos da contribuinte, nessa linha de
entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado pela
Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018 (DOU 08/06/2018):
Súmula CARF no 62:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000375/2011-12

A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença
ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de incidência não
estiverem discriminadas.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Neste diapasão, deve ser mantido incólume o lançamento.

SAT/RAT/GILRAT

A contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão de maior incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho retira seu fundamento do art. 7°, XXVIII, conjugado com os arts. 149 e 195, inciso I, da
Constituição, na redação original e na redação da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, estando
todos os elementos aptos a fazer nascer a obrigação tributária válida presentes na Lei n° 8.212,
de 1991, que fixa a hipótese de incidência, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito ativo e o
sujeito passivo, satisfazendo ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 97 do CTN. Nesse
contexto, não há que se falar em exercício de competência residual.
Definidos os elementos essenciais do tributo na própria lei, ficou a cargo do
regulamento dar fiel cumprimento à lei, ou seja, pormenorizar as condições e definição de
critérios determinantes para o enquadramento das atividades econômicas preponderantes e
correspondentes graus de risco acidentário, ponderando as estatísticas de acidentes do trabalho.
Logo, essa atribuição não poderia ficar atrelada ao legislador, por versar sobre questão fática e
circunstancial das atividades empresariais, o que exige constante revisão da tabela de
enquadramentos. Não se extrapola o comando legal, visto que nenhum dos elementos essenciais
da obrigação tributária é alterado e tem-se como fundamento de validade o preconizado no § 3o
do art. 22 da Lei no 8.212/91, o qual visa a incentivar os investimentos na prevenção de
acidentes.
Os Decretos no 356, de 1991, n° 612, de 1992, n° 2.173, 1997 e n°3.048, de 1999,
ao disciplinarem a atividade econômica preponderante e o enquadramento nos graus de risco
acidentário apenas delimitaram conceitos necessários à aplicação concreta do comando previsto
na Lei no 8.212, de 1991.
A análise do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, especificamente do inciso II, alíneas
a, b e c, e do o § 3°, revela que a lei, fixando parâmetros e padrões, reservou ao regulamento a
complementação técnica da lei.
Não há, por conseguinte, delegação pura, mas atribuição à autoridade
administrativa para aferir dados, em concreto, para a boa aplicação da lei.
Assim, não há afronta ao princípio da legalidade (Constituição, art. 5°, I) à
tipicidade cerrada da tributação (Constituição, art. 150, I; e CTN art. 97) ou à indelegabilidade da
competência legislativa (Constituição, arts. 2° e 48; ADCT, art. 25, I; e CTN, art. 7°).
Não se trata, também, de majoração ou inovação do texto legal, de imposição de
dever, obrigação, limitação ou restrição, porque tudo está previsto na lei regulamentada.
Portanto, os regulamentos permaneceram dentro dos limites impostos pelo artigo 22, inciso II, da
Lei no 8.212,de 1991.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000375/2011-12

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da presente
contribuição, tendo sido prolatada pelo Tribunal Pleno a seguinte decisão unânime:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da
Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II;
art. 5o, II ; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos
ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade
de observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que
o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei
deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV – Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V- Recurso extraordinário não conhecido.
(RE 343446 / SC Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, TRIBUNAL PLENO, julgado
em 20.03.2003, DJ DATA-04-04-2003 PP-00040 EMENT VOL-02105-07 PP-01388)
Além disso, encontra pendente de julgamento1 o RE 6777252, paradigma do Tema
repetitivo n° 554 (fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros
estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social).
No que tange a legalidade do estabelecimento por decreto dos graus de risco, o
Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento segundo o qual o regulamento observa o
princípio da legalidade. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO-SAT. ART. 22, II, DA LEI N.o 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI No 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM
GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES N.oS 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. - Matéria decidida em
nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei
n.o 9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN. - Atividades perigosas desenvolvidas pelas
empresas, escalonadas em graus leve, médio e grave, pelos Decretos n.os 356/91,
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento,
por decreto, dos mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da
empresa.

1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4216984&numeroPr
ocesso=677725&classeProcesso=RE&numeroTema=554
2 Discute-se, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o do art. 145, bem como dos incisos I, II, III (alínea
a) e IV do art. 150, todos da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de
sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009.
Dispositivos que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do
Trabalho – SAT, atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, em razão do desempenho da
empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados
segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000375/2011-12

(REsp 345601/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13.08.2002, DJ 16.09.2002 p. 149)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT/SAT. LEGALIDADE
NA DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE E GRAUS DE RISCO POR
DECRETOS REGULAMENTADORES. PRECEDENTES.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, com
os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição para o Riscos
Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT).
Precedentes.
2. Ainda, consoante orientação desta Corte Superior, falece ao Poder Judiciário
competência para imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração com o
fito de verificar o efetivo grau de risco da atividade desenvolvida pela empresa
recorrente. Nesse sentido: REsp 1604032/SC (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1071562/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
A contribuição em tela não cria plano previdenciário específico, sendo que a
aplicação das alíquotas diferenciadas em questão tem a finalidade de repartir o ônus de custeio
da previdência social de maneira justa, a ensejar contribuição proporcional aos riscos da
atividade do contribuinte, informando-se pelo princípio da igualdade.
Destarte, conclui-se pela inocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade da
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. De qualquer forma, o
presente colegiado não tem competência para, sponte propria, afastar norma legal sob o
fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e
Súmula CARF n° 2).

SALÁRIO-EDUCAÇÃO

A argumentação relativa ao salário-educação cai por terra diante da tese definida
no RE-RG 660933:
TEMA 518 - Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica
com as Constituições de 1969 e de 1988; Tese:
TESE: Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, e do art. 25 do ADCT, a compatibilidade, ou não, da cobrança da
contribuição do salário-educação, nos termos do Decreto-Lei 1.422/75 e dos Decretos
76.923/75 e 87.043/82, com as Constituições de 1969 e de 1988, e, se compatível, qual
a alíquota aplicável, anteriormente ao regime jurídico implementado pela EC 14/96,
regulamentado pela Lei 9.424/96 e pela Medida Provisória 1.565/98.
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO
DL
1.422/1975
E
DOS
DECRETOS
76.923/1975
E
87.043/1982.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000375/2011-12

CONSTITUCIONALIDADE
SEGUNDO
AS
CARTAS
DE
1969
E
1988.
PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF, é constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do
DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e
jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União. (RE
660933 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012)

DA MULTA – CONFISCO E PORTARIA CONJUNTA PGFN

Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

DA TAXA SELIC

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.240 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16537.000375/2011-12

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 236
DF CARF MF
Original